Tribunal: TCU
Processo: 015.903/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1239/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação apresentada por VB - Serviços Comércio e Administração Ltda. - a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em relação ao Pregão Eletrônico 19000019/2019 SE/SPM, que teve por objeto a prestação de serviço de agenciamento do fornecimento de vale-transporte, nas modalidades papel e crédito eletrônico, para os empregados localizados na Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana (item 1.1, peça 2), com valor adjudicado de R$ 38.572.009,74 (peça 26, p. 3 e peça 27); Considerando que, na exordial (peça 1, p. 1), menciona-se expressamente a apresentação de "Denúncia" e que se requer seu recebimento com sigilo acerca das informações pessoais (peça 1, p. 24), sendo que, alternativamente, poderia a documentação ser conhecida como Representação (peça 1, p. 25); Considerando que, a despeito de inexistir qualquer análise instrutória especificamente a este respeito, o feito não se amolda aos pressupostos para conhecimento como Denúncia, sobretudo quanto à legitimidade ativa prevista no caput do art. 234 do RI/TCU, inobstante estejam presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a abertura das propostas se deu em 15/2/2019 (peça 2, p. 1), a respectiva homologação ocorreu em 10/5/2019 (peça 26, p. 3) e a apresentação do presente feito a esta Corte em 7/4/2020 (peça 1 - histórico do eTCU); Considerando que o Representante alega que: (a) as empresas NET Benefícios (CNPJ 25.136.184/0001-42) e Benefício Certo (CNPJ 08.655.788/0001-86), ambas participantes do certame, fazem parte do mesmo grupo econômico e se utilizam dos mesmos recursos materiais, tecnológicos ou humanos, com mesmos representantes, situação expressamente vedada pelo edital em sua cláusula 4.6, "k" - peça 1, p. 3 e 5-6; e (b) a licitante vencedora descumpriu o edital ao enviar os documentos relativos à sua qualificação econômico-financeira além do prazo estipulado na Lei Complementar 123/2006, ao encaminhar tais documentos em 21/2/2019, cinco dias após o término do prazo (peça 1, p. 4-5); Considerando, quanto ao item (a) supra, o exame instrutório no sentido de que (peça 36, p. 5-6, itens 13-18) o Pregoeiro atestou que o telefone informado na proposta apresentada pela empresa Net Benefícios é de propriedade da própria empresa (peça 9, p. 2), a despeito da incorreção inicial no cadastro junto à Receita Federal (peças 7, peça 9, p. 5, peça 15, peça 16, p. 1, peça 28 e peça 33) e de as sociedades empresárias possuírem o mesmo escritório contábil, e que os Correios teriam confirmado o endereço de funcionamento da empresa (peça 9, p. 5), o qual foi objeto de alteração no respectivo registro em 24/5/2019 (peças 16 e 34-35); Considerando, ainda em relação ao item (a), que não se confirmaram as evidências de vínculo do Sr. Flávio Pocinho Borges simultâneo com ambas as empresas, na medida em que esta pessoa figurou no quadro societário da Benefício Certo até 19/2/2016 (peça 29, p. 16) e da Net Benefícios apenas entre 4/7/2016 e 5/7/2018, além da inexistência de evidências de que os supostos vínculos de parentesco (peça 1, p. 14-22) caracterizariam o "grupo econômico" previsto na cláusula 4.6, "k", do edital; Considerando, quanto ao item (b) supra, que o pregoeiro teria atestado a apresentação dos documentos apontados dentro do prazo estabelecido no Edital, confirmando que os documentos com os cálculos dos índices referentes à qualificação econômico-financeira da licitante foram entregues dentro do prazo de oito horas úteis, que se encerraria no dia 18/2/2019, às 16:15hs (peça 28 e peça 9, p. 4), consoante análise instrutória (peça 36, p. 6, itens 19-23); Considerando, ainda, a apresentação de propostas por três empresas no certame (peça 26, p. 1), que a empresa Representante classificou-se, após a etapa de lances, em terceiro lugar no certame (peça 26, p. 1), com proposta de R$ 38.721.800,00, tendo sido o objeto adjudicado ao valor de R$ 38.572.009,74 para a empresa NET BENEFICIOS LTDA. - ME (peça 26, p. 1), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; no mérito, considerar a presente representação improcedente; b) encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução de peça 36, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e ao representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 015.903/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Daniel Vieira de Macedo Goncalves (228.337/OAB-SP) e outros, representando VB-Serviços Comércio e Administração Ltda.